Tribunal: TJDFT
Processo: 0745160-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE MATERIAL DIDÁTICO. DIREITOS AUTORAIS. VIOLAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. QUANTIDADE DE INFRAÇÕES. INDETERMINADA. PENALIDADE DO ART. 103, §1o, DA LEI N. 9.610/1998. EXCEÇÃO SANCIONATÓRIA BASEADA EM CRITÉRIO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRAFATOR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.

1. De acordo com o artigo 104 da Lei n. 9.610/1998, (Q)uem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior.

2. A Lei n. 9.610/1998 não estabelece como requisito primordial para a violação do direito autoral a obtenção de proveito econômico, de modo que a simples distribuição não autorizada de conteúdo protegido por direitos autorais implica na caracterização do ilícito civil.

3. Tendo em vista que a comprovação de que ré ofertou a disponibilização, mediante contrapartida pecuniária, de acesso mensal irrestrito a material didático produzido pela autora, correta a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao titular dos direitos autorais.

4. Inexistindo elementos que permitam mensurar a quantidade de vezes que o produto foi indevidamente reproduzido, compartilhado ou comercializado, e inexistindo na norma de regência qualquer ressalva quanto à condição econômica do hipotético contrafator, emerge inexorável a sua condenação ao pagamento do valor equivalente a 3.000 (três mil) exemplares, multiplicado pelo valor comprovadamente cobrado para acesso ilegal ao conteúdo violado, consoante sanção preconizada no parágrafo único do artigo 103 da Lei 9.610/1998.

5. Apelação Cível conhecida e improvida. Honorários advocatícios majorados. Suspensão da Inexigibilidade ressalvada.